Tribunal: TJMT
Processo: 1020760-72.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020760-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELENICE SCHMIDT BATISTA - CPF: 016.148.161-23 (ADVOGADO), POLLYANNE JANNYFER DE ANDRADE - CPF: 033.052.651-08 (AGRAVANTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), A. S. A. S. (AGRAVANTE), POLLYANNE JANNYFER DE ANDRADE - CPF: 033.052.651-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – MENOR ACOMETIDA COM PARALISIA CELEBRAL – SUPOSTO ERRO MÉDICO – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificá-la, deve ser mantido o indeferimento do pedido pelo Juízo de origem, com o intuito de se determinar que o réu custeie todas as despesas com o tratamento da infante, até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1020760-72.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

A. S. A. S. REPRESENTADA POR POLLYANNE JANNYFER DE ANDRADE

AGRAVADO:

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
A. S. A. S., representada por sua mãe POLLYANNE JANNYFER DE ANDRADE
, contra decisão proferida pela MMª Juíza
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, da Oitava Vara Cível de Cuiabá – MT, nos autos da Ação de Indenização n. 1020479-95.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor do
HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA
, que indeferiu a tutela provisória incidental, com o intuito de determinar que o réu custeie todas as despesas com o tratamento da infante, incluindo equipamentos e aparelhos, bem como pague o valor mensal de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Relata que a demanda foi proposta em razão
“de paralisia cerebral experimentada pela menor A.S.A.S., no momento de seu parto, por falta de oxigenação no cérebro em virtude da demora da realização de cesárea e insistência prolongada em realizar o parto normal”.

Por essa razão, atribui toda a responsabilidade à agravada, já que “
possui todas as funções do organismo prejudicadas, não consegue sustentar seu tronco e pescoço para manter-se sentada, não alimenta-se sozinha, não anda, não fala, sua imunidade é baixa, pois tem problemas respiratórios e ainda, epilepsia”
, razão pela qual defende a essencialidade do acompanhamento/tratamento multidisciplinar a ser suportado pela agravada.

Assim, aduz que a
“urgência é mais que evidente, quanto mais tempo a criança fica sem os devidos tratamentos, equipamentos, medicamentos e suplementação alimentar, mais prejudicada fica sua reabilitação mínima, a fim de que problemas novos surjam e piore ainda mais seu estado”.

Com estes argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 14/10/2020, conforme Id 61537979.

Contraminuta ofertada no Id 65865951, em que o agravado sustenta a ausência de responsabilidade do hospital pelo custeio dos tratamentos, diante da regularidade no atendimento à genitora da agravante e inexistência de ato ilícito, bem como defende a imprescindibilidade da prova pericial, motivo pelo qual entende que restam ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, assim como discorre que a rede pública de saúde pode oferecer os tratamentos vindicados na inicial, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador,
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho,
opina pelo desprovimento do recurso (Id
67516463
).

A agravante é beneficiária da justiça gratuita, consoante certificado

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em saber se é caso de reformar a decisão que indeferiu a tutela provisória incidental, com o intuito de determinar que o réu custeie todas as despesas com o tratamento da infante, incluindo equipamentos e aparelhos, bem como pague o valor mensal de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Para tanto, a agravante relata que a demanda foi proposta em razão
“de paralisia cerebral experimentada pela menor A.S.A.S., no momento de seu parto, por falta de oxigenação no cérebro em virtude da demora da realização de cesárea e insistência prolongada em realizar o parto normal”.

Por essa razão, atribui toda a responsabilidade à agravada, já que “
possui todas as funções do organismo prejudicadas, não consegue sustentar seu tronco e pescoço para manter-se sentada, não alimenta-se sozinha, não anda, não fala, sua imunidade é baixa, pois tem problemas respiratórios e ainda, epilepsia”
, razão pela qual defende a essencialidade do acompanhamento/tratamento multidisciplinar a ser suportado pela agravada.

Assim, aduz que a
“urgência é mais que evidente, quanto mais tempo a criança fica sem os devidos tratamentos, equipamentos, medicamentos e suplementação alimentar, mais prejudicada fica sua reabilitação mínima, a fim de que problemas novos surjam e piore ainda mais seu estado”.

Todavia, muito embora a agravante tenha argumentado possível erro médico, não há como levar em consideração tais alegações de pronto, haja vista que se trata de fatos graves que dependem de produção de provas.

É que, como bem aventado pela Magistrada de primeiro grau, a parte autora afirma que os prepostos da agravada agiram com imprudência, negligência ou imperícia quando do atendimento médico-hospitalar, o que culminou com a paralisia cerebral da criança.

Assim, o caso em tela demanda necessária dilação probatória, especialmente a pericial, a fim de se comprovar a ocorrência do erro médico e inadequação do atendimento prestado pelo hospital, no qual
reserva-se ao próprio mérito da ação principal, que depende de uma competente instrução processual, em prestígio aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, visando-se resguardar o direito à obtenção de uma justa entrega da prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO COM PEDIDO CAUTELAR INCIDENTAL E DE TUTELA ANTECIPADA. TUTELA DE URGÊNCIA
– REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA.
Para deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida, nos termos do artigo 300 do NCPC. Ausentes os requisitos legais, deve ser indeferida a tutela de urgência, mormente diante da existência de outros apontamentos em nome do autor e da necessidade de dilação probatória.”
(TJ-MG – AI: 10000204814958001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 08/10/2020, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2020)

Logo, mostra-se precipitada qualquer providência de caráter antecipatório, nos moldes pleiteados no pedido recursal, em que pese todo argumento formulado nas razões recursais, porquanto os fatos imputados à parte contrária dependem de dilação probatória.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020